Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. OFENSA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais para condenar a ré a pagar para cada um dos autores a quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais), em um valor total de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a exclusão dos comentários da rede social – instagram – no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 ( cem reais ), até o limite de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulados com obrigação de fazer para condenação da Associação ré ao pagamento de danos morais, retirada das postagens difamadoras e divulgação do direito de resposta a ser escrito pelo recorrido.
3. Recurso tempestivo adequado à espécie. Preparo regular (ID 41605756). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na declaração de ilegitimidade passiva do recorrente, na declaração da ilegitimidade ativa do recorrido e inexistência de danos morais quanto ao publicado nas redes sociais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva, pois as postagens nas redes sociais foram realizadas pelo seu presidente à época, sendo a associação mera ficção legal, não podendo ser responsabilizada. Aduziu a ilegitimidade ativa do autor, pois nas publicações não existe nenhuma acusação específica feita à pessoa dele. Pontuou que a condenação em danos morais, no caso dos autos, é medida excepcional e o que foi explicitado pelo presidente da associação à época era de conhecimento público, perfeitamente verificáveis por qualquer pessoa do povo. Requereu a reforma da r. sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, a ilegitimidade ativa do autor e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. Da ilegitimidade passiva. O Estatuto da recorrente (ID 41301127) no seu artigo décimo sétimo esclarece que: Compete ao Presidente representar a Associação ativa e passivamente, perante os órgãos Públicos Judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele. As declarações feitas contra o autor, foram realizadas pelo perfil da Associação, conforme se verifica em inicial. Assim, mesmo se alegando que tais comentários foram realizados pelo Presidente da recorrente, este, conforme disposição estatutária, representa os interesses da Associação, inclusive quando do cometimento de ato ilícito, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
7. Da ilegitimidade Ativa. O autor, à época dos fatos, era diretor do sindicato proprietário da página na rede social na qual foram proferidas as ofensas e foi citado expressamente pela recorrente, na publicação, conforme se verifica no ID 41301113 ( pg. 03). Como as acusações foram direcionadas à pessoa física do autor, este, tem legitimidade para estar no polo ativo da demanda. Preliminar também rejeitada.
8. Dano moral. O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. As acusações foram feitas pelo perfil da Associação, conforme dito no recurso inominado, pelo seu presidente, estando este na representação da mesma conforme cláusula estatutária. Assim, há existência de nexo causal entre a ação da recorrente e o dano causado ao recorrido. Conforme prova dos autos, o autor foi acusado expressamente, em rede social, pelo cometimento de crime, sem a devida apresentação de provas. Ora, qualquer indivíduo que é acusado publicamente de um crime, sem a devida demonstração probatória tem a sua dignidade abalada perante à sociedade, estando apto a pleitear a devida indenização. Cabível a condenação pelos danos morais sofridos.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.